Tribunal: STF
Processo: RE 94511
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
Contratos coligados de compra e venda mercantil e comodato. Inadimplemento vinculado à finalidade econômica da avença. Aplicação da cláusula penal estipulada para o inadimplemento do contrato principal, que é o de compra e venda.
Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.